Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-87.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029216-87.2017
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
Vistos.
Conclusão indevida.
À vice-presidência.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR